Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-98.2024.8.11.0044
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001321-98.2024.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), LUIS ARTUR POTRICH - CPF: 904.812.751-34 (RECORRIDO), JULIO CEZAR PEREIRA DIAS - CPF: 060.254.321-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO INTEGRAL.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

O Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga prevê expressamente que as férias e o terço constitucional devem ser calculados sobre a remuneração integral do servidor, que compreende o vencimento básico e as vantagens pecuniárias permanentes.

A remuneração da servidora inclui valores relativos à URV e à gratificação de curso, os quais possuem caráter permanente e devem integrar a base de cálculo das férias e do terço constitucional, conforme jurisprudência sobre o tema

Sentença mantida.

Recurso

conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
, em face de sentença pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, condenando o
Município ao pagamento
da diferença salarial referente ao décimo terceiro salário, férias e do terço constitucional, considerando as verbas remuneratórias percebidas a título de serviço extraordinário, como parte integrante da base de cálculo, devendo ser limitados aos períodos em que efetivamente exerceu o cargo público
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

A questão em discussão consiste em verificar qual a base de cálculo utilizada para o pagamento das férias e do terço constitucional à servidora, bem como se há direito ao pagamento de férias em dobro.

Quanto à Base de Cálculo das Férias e do Terço Constitucional
, razão não
assiste à recorrente.

O Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga é claro ao dispor que as férias devem ser calculadas sobre a remuneração do servidor, conforme os seguintes dispositivos:

Art. 74: "O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração."

Art. 75: "Independentemente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias."

A diferença entre "vencimento" e "remuneração" também está expressamente prevista no Estatuto:

Art. 2o, III: "Vencimento: retribuição pecuniária básica, fixada em lei, paga mensalmente ao funcionário público pelo exercício das atribuições inerentes ao seu cargo."

Art. 2o, IV: "Remuneração: retribuição pecuniária básica, acrescida da quantia referente às vantagens pecuniárias a que o funcionário tem direito."

No caso em exame, verifica-se que as verbas referentes à URV (resultante de decisão judicial) e à gratificação de curso possuem natureza permanente e devem integrar a base de cálculo das férias e do terço constitucional. Nesse sentido:

"O cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias deve considerar a remuneração total do servidor e não apenas o salário base." (TJ-MA - AC: 00007773420178100131, Rel. Paulo Sérgio
Velten
Pereira, 28/05/2019)

Pelos motivos expostos, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

e
no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o
Município de Cuiabá
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025